Tribunal: TJDFT
Processo: 0735437-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0735437-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMADEU DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: RAIMUNDA FRANCISCA XAVIER SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento à decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual foi deferida em parte a tutela provisória de urgência pleiteada nos autos do processo no 0782809-15.2025.8.07.0016. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido, nos termos da decisão proferida (ID 75436376). Sem contrarrazões. A Defensoria Pública comunicou o falecimento do agravante (ID 75645121). Em consulta ao processo de origem, constata-se que o Distrito Federal informou que a parte autora foi internada em leito de UTI no dia 25/08/2025, evoluindo a óbito no dia 26/08/2025 (ID 248048180/ 248048181). Por conseguinte, reconheço a perda superveniente do objeto do presente recurso e JULGO prejudicado o presente agravo de instrumento, determinando o arquivamento do feito, com fundamento no artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios. Intimem-se Brasília/DF, 2 de setembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006